Tribunal: TJSP
Processo: 2042942-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Preliminares – Rejeição - O recorrente impugnou direta e expressamente os fundamentos da decisão agravada (NCPC, art. 1.016, II e III), na medida em que descreveu as razões do seu inconformismo e os motivos de sua reforma - Se a decisão agravada deferiu a expedição de ofício às empresas para que informem se o executado é acionista ou quotista, patente é sua legitimidade para recorrer contra tal

Ementa:
Preliminares – Rejeição - O recorrente impugnou direta e expressamente os fundamentos da decisão agravada (NCPC, art. 1.016, II e III), na medida em que descreveu as razões do seu inconformismo e os motivos de sua reforma - Se a decisão agravada deferiu a expedição de ofício às empresas para que informem se o executado é acionista ou quotista, patente é sua legitimidade para recorrer contra tal determinação – Recurso conhecido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que deferiu pedido formulado pela exequente de expedição de ofícios para várias empresas para informar se o executado é acionista ou quotista, penhorando-se créditos e investimentos, ou se possui ativos financeiros, e à Receita Federal para informar se o executado aderiu ao RERCT – Diante da penhora de imóvel dado em garantia do crédito, cuja avaliação prevalece até avaliação contrária, resulta suficiente reforço de penhora na manutenção dos atos de identificação de eventuais investimentos financeiros declarados no IRPF, com consequente constrição, deferidos e mantidos na liminar deste agravo, observado pender ainda decisão do juízo "a quo" sobre imóvel nomeado pelo executado – Decisão parcialmente modificada – Inexistência de elementos para reconhecimento de litigância de má-fé ou de ato atentatório à dignidade da justiça - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042942-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MU HAK
YOU, é agravado HAITONG SECURITIES DO BRASIL S/A CORRETORA DE
CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042942-18.2020.8.26.0000 -Voto no 14803 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2042942-18.2020.8.26.0000
Agravante: MU Hak You
Agravada: Haitong Securities do Brasil Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários
S/A
Comarca de São Paulo Foro Central 21a Vara Cível
Juíza de 1o Grau: Maria Carolina de Mattos Bertoldo
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14803
Preliminares
Rejeição - O recorrente impugnou direta e
expressamente os fundamentos da decisão agravada (NCPC, art.
1.016, II e III), na medida em que descreveu as razões do seu
inconformismo e os motivos de sua reforma - Se a decisão
agravada deferiu a expedição de ofício às empresas para que
informem se o executado é acionista ou quotista, patente é sua
legitimidade para recorrer contra tal determinação Recurso
conhecido.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Execução
de
título
extrajudicial
Decisão que deferiu pedido formulado pela
exequente de expedição de ofícios para várias empresas para
informar se o executado é acionista ou quotista, penhorando-se
créditos e investimentos, ou se possui ativos financeiros, e à
Receita Federal para informar se o executado aderiu ao RERCT
Diante da penhora de imóvel dado em garantia do crédito, cuja
avaliação prevalece até avaliação contrária, resulta suficiente
reforço de penhora na manutenção dos atos de identificação de
eventuais investimentos financeiros declarados no IRPF, com
consequente constrição, deferidos e mantidos na liminar deste
agravo, observado pender ainda decisão do juízo “a quo” sobre
imóvel nomeado pelo executado
Decisão parcialmente
modificada Inexistência de elementos para reconhecimento de
litigância de má-fé ou de ato atentatório à dignidade da justiça -
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos da ação de execução de título extrajudicial que a agravada ajuizou contra o
agravante, deferiu o pedido formulado pela exequente de expedição de ofícios para várias
empresas para informar se o executado é acionista ou quotista, ou se possui ativos
financeiros, e à Receita Federal para informar se ele aderiu ao RERCT.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042942-18.2020.8.26.0000 -Voto no 14803 - GC
3
Alega o agravante que: a) as medidas adotadas “foram
determinadas de maneira precoce, inclusive antes de ultimadas e sopesadas as diferentes
formas ainda existentes de pagar a dívida com o venda do bem imóvel penhorado,
inclusive na conformidade do artigo 805 do Código de Processo Civil”; e, b) indicou
imóvel avaliado em R$ 22.361.370,50 “para reforço da penhora e como meio menos
gravoso para a continuidade da execução”.
Concedido parcialmente efeito suspensivo ativo no recurso (fls.
238/239), que é tempestivo, foi preparado (fls. 236) e respondido (fls.245/288) com pedido
de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica, e de ilegitimidade
ativa do recorrente, porque pleiteia direito alheio em nome próprio, e de condenação do
recorrente por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça.
Anoto que o agravado requereu a juntada de documentos
insurgindo-se quanto ao valor de avaliação do imóvel rural situado no município de
Indaiatuba: “o Terreno Rural de Indaiatuba foi avaliado em R$ 6.762.000,00, muito menos
que os R$ 22.361.370,50 alegado por Um Hak (...) Fixado o valor da avaliação do
Terreno Rural de Indaiatuba em R$ 6.762.000,00, tem-se que seu valor de venda forçada
pode chegar a 50% de tal valor, ou seja, R$ 3.381.000,00, se outro menor não for fixado
pelo juiz (art. 891, parágrafo único, do CPC. Tal valor é insuficiente para saldar o débito
exequendo, que, conforme planilha anexa (doc. 03), já alcança R$ 3.823.969,76 (fls.
370/446)”.
E, na manifestação ofertada, o agravante alegou que “seja como
for, o valor da avaliação do referido terreno não deve ser tema deste agravo. O ponto é
que há reforça de penhora e, caso necessário, outras medidas me nos nefastas que
poderão garantir a execução. O que não pode é o Agravado querer constranger o
Agravante, mormente quando bem sabe da crise que assola o país nesses tempos de
pandemia. Com efeito, no respeito sentir deste Agravante, nada justifica o deferimento
imediato de constrições que recairão sobre todo o seu patrimônio, sobretudo quando
circunstâncias assim podem (e vão) representar um ultraje à sua dignidade” (fls.
450/464).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042942-18.2020.8.26.0000 -Voto no 14803 - GC
4
A decisão agravada veio assim fundamentada:
“Vistos. Fls. 1424/1438: 1) Defiro a expedição de ofício às
empresas elencadas nas fls. 1433/1434, para que informem se o
executado (CPF 538.055.348-68) é acionista ou quotista, se detém
direitos creditórios ou cotas em fundos de investimento por elas
administradas ou geridas. Em caso positivo, defiro desde já a
penhora das quotas do executado nas pessoas jurídicas
discriminadas, bem como dos referidos valores, os quais deverão
ser transferidos para conta à disposição deste juízo, até o limite do
valor atualizado do débito (R$ 3.412.682,19). Intime-se o
executado, por seu advogado, e as referidas pessoas jurídicas, por
carta/mandado/carta precatória, para os termos do artigo 861 e
seus incisos, do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de 45 dias
para a apresentação de balanço especial. Servirá a presente
decisão, assinada digitalmente, como TERMO DE PENHORA e
OFÍCIO à Junta Comercial. A parte exequente deverá providenciar
a impressão, encaminhamento e comprovar o protocolo no prazo
de 10 dias. A resposta e eventuais documentos deverão ser
encaminhados diretamente ao 21o Ofício Cível Central - UPJ III -
Fórum João Mendes Júnior, Praça João Mendes, s/n - CEP 01501-
900 - 9° andar. 2) Intime-se, via postal, após o recolhimento das
custas pertinentes, as pessoas físicas citadas nas fls. 1435/1436 a
fim de que informem o quanto requisitado pela exequente no item
(ii) de fls. 1434/1435. Ressalto que compete à parte interessada o
fornecimento dos dados essenciais para a intimação ora deferida.
3) Defiro a expedição de ofício às empresas B3, Gafisa, Embratel
Participações S/A e à Itaú Corretora de Valores S/A, nos termos
requisitados no item (iii) de fls. 1436. O pedido de bloqueio será
apreciado oportunamente, após a resposta aos ofícios. Serve a
presente decisão de ofício para cumprimento da medida, cabendo à
parte interessada o devido encaminhamento com a indicação do
CPF/CNPJ a ser pesquisado e com cópia da petição ora em
apreciação,
destacando-se
o
item
(iii),
conforme
supra
mencionado, devendo comprovar o protocolo nos autos, no prazo
de 10 dias. Poderá imprimir a decisão disponível no site do
Tribunal de Justiça. A resposta e eventuais documentos deverão
ser encaminhados diretamente ao 21o Ofício Cível Central - UPJ
III - Fórum João Mendes Júnior, Praça João Mendes, s/n - CEP
01501-900 - 9° andar. 4) Defiro a expedição de ofício às empresas
BR Capital DTVM S/A, HCOMMCOR DTVM Ltda. e Hedge
Investimentos Distribuidora, informando se possuem sob sua
administração, gestão ou qualquer outra forma de controle, ativos
pertencentes ao executado. O pedido de bloqueio será apreciado
oportunamente, após a resposta aos ofícios. Serve a presente
decisão de ofício para cumprimento da medida, cabendo à parte
interessada o devido encaminhamento com a indicação do
CPF/CNPJ a ser pesquisado e com cópia da petição ora em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042942-18.2020.8.26.0000 -Voto no 14803 - GC
5
apreciação, destacando-se o item (iv), devendo comprovar o
protocolo nos autos, no prazo de 10 dias. Poderá imprimir a
decisão disponível no site do Tribunal de Justiça. A resposta e
eventuais documentos deverão ser encaminhados diretamente ao
21o Ofício Cível Central - UPJ III - Fórum João Mendes Júnior,
Praça João Mendes, s/n - CEP 01501-900 - 9° andar. 5) Intime-se
o executado a se manifestar nos termos do item (v) de fls. 1437, no
prazo de 15 dias. 6) Após o recolhimento da diligência do oficial
de justiça, defiro a expedição de Mandado de penhora de bens
portas a dentro no endereço indicado no item (vi) de fls. 1438.
Expeça a z. Serventia o necessário. 7) Expeça-se ofício à Receita
Federal para que informe se o executado aderiu ao RERCT. Serve
a presente decisão de ofício para cumprimento da medida, cabendo
à parte interessada o devido encaminhamento e a indicação do
CPF/CNPJ a ser pesquisado, devendo comprovar o protocolo nos
autos, no prazo de 10 dias. Poderá imprimir a decisão disponível
no site do Tribunal de Justiça. A resposta e eventuais documentos
deverão ser encaminhados diretamente ao 21o Ofício Cível Central
- UPJ III - Fórum João Mendes Júnior, Praça João Mendes, s/n -
CEP 01501-900 - 9° andar. 9) Por fim, informe a exequente sobre
a avaliação do imóvel que ocorrerá nos autos da execução no
1052240-76.2019.8.26.0100, juntando documentos pertinentes.
Intime-se”.
Se a decisão agravada deferiu a expedição de ofício às empresas
para que informem se o executado, ora agravante, é acionista ou quotista, com constrição
de créditos e investimentos, patente é sua legitimidade para recorrer contra tal
determinação.
Cognoscível é o recurso, já que o recorrente impugnou direta e
expressamente os fundamentos da decisão agravada (NCPC, art. 1.016, II e III), na medida
em que descreveu as razões do seu inconformismo e os motivos de sua reforma.
A execução desenvolve-se no interesse do credor, nos termos do
art. 797 do NCPC, respondendo o executado com todo seu patrimônio (art.789), no
particular com dinheiro aplicado ou não, títulos públicos, e títulos e valores mobiliários,
consoante artigo 835, I, II e III, mesmo que com terceiros (art.845), e quando frustrada
tentativas de constrição de ativos financeiros via eletrônica (art. 854), a pretensão de
expedição de ofícios conta com autorização e amparo nos artigos 438, inciso I e 772, III,
que dispõem, respectivamente:
“O juiz requisitará às repartições públicas em qualquer tempo ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042942-18.2020.8.26.0000 -Voto no 14803 - GC
6
grau de jurisdição: I - as certidões necessárias à prova das
alegações das partes”.
“O juiz pode, em qualquer momento do processo:
...
III determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam
informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais
como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-
lhes prazo razoável.”
Assim, inexiste qualquer vedação legal quanto à possibilidade de
informações sobre a existência de eventuais créditos ou ativos financeiros em nome do
executado.
No entanto, como já fundamentado na concessão em parte da
liminar pleiteada no presente recurso, e não alterado no processamento, à exceção dos atos
de identificação de eventuais investimentos financeiros declarados no IRPF, com
consequente constrição, há inviabilidade do deferido por abranger patrimônio declarado de
quase 1 bilhão diante de execução em torno de, acrescenta-se, pouco mais de R$
3.800.000,00, conforme acima consignado a vista do alegado pelo agravado, e existência
de penhora de imóvel que, nada obstante insucesso de anterior alienação, conta com
avaliação em maio de 2019 no valor de R$ 4.205.496,00, a qual, consoante o exequente,
ora agravado, informa, está em execução de condomínio avaliado por R$ 3.700.752,00 (fls.
1651/1653 dos principais).
A despeito das variações de valores de avaliação, fato é que na
execução movida pelo agravado contra o agravante prevalece até produção de nova
avaliação e decisão judicial aquela pretérita avaliação, do que, no momento processual do
iter da execução resulta suficiente parcial reforço de penhora, nos termos do efeito ativo
deferido neste agravo de instrumento.
E observa-se pender decisão do juízo “a quo” acerca da nomeação
pelo executado, ora agravante, de outro bem imóvel, este situado na Comarca de
Indaiatuba, cujo valor de avaliação por ele apontado é de mais de 22 milhões, nada
obstante o exequente, ora agravado, aponte avaliação R$ 6.762.000,00, com margem de
alienação a 50% de R$ 3.381.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042942-18.2020.8.26.0000 -Voto no 14803 - GC
7
Nessa quadra, de rigor parcial reforma da r. decisão agravada,
seguindo mantido o deferido e mantido na liminar deferida neste agravo.
E não é caso de penalizar o agravante por litigância de má-fé nesta
sede, uma vez que não evidenciado o alegado objetivo ilegal, a oposição injustificada ao
andamento do processo e modo temerário ao interpor o presente recurso, já que o fez nos
limites do exercício de seu direito à ampla defesa, tanto que teve acolhido em parte sua
insurgência recursal.
E, na hipótese dos autos, afora o acolhimento parcial da
irresignação recursal, não há elementos para sustento de ato atentatório à dignidade de
justiça do agravante, uma vez que para sua caracterização há necessidade da existência de
dolo e prejuízo processual.
É que o c. STJ vem entendendo da necessidade da prévia
comprovação dos prejuízos (dolo específico) para caracterização de ato atentatório à
dignidade da justiça:
“A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça,
nos termos dos arts. 600 e 601 do CPC, exige a comprovação do
dolo processual, não demonstrado no caso concreto (...). Nesse
sentido: REsp 1.038.387/RS, 3a Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI,
DJe de 29/03/2010; REsp 1.128.314/RJ, 2a Turma, Rel. Min.
CASTRO MEIRA, DJe de 30/09/2009; REsp 1188043/SP, 2a
Turma, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe de 21/05/2010” (REsp
717.655-SP, Relator Ministro Raul Araújo, decisão monocrática
proferida em 15.06.2008, DJe de 03.08.2015)
No mesmo sentido é o entendimento nesta Corte de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença -
Decisão para indicar bens à penhora - Manifestação quanto à
inexistência de bens, salvo aqueles indispensáveis à realização da
atividade profissional - Caracterizado ato atentatório à dignidade
da justiça - Aplicação de multa - Decisão afastada - Inexistência
do elemento subjetivo: dolo ou culpa grave Recurso parcialmente
provido” (Agravo de Instrumento 2051192-45.2017.8.26.0000 - 7a
Câmara de Direito Público Relator Magalhães Coelho j. em
24.07.2017)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - APLICAÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042942-18.2020.8.26.0000 -Voto no 14803 - GC
8
MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA
JUSTIÇA - INADEQUAÇÃO - AUSÊNCIA DE ELEMENTO
SUBJETIVO (DOLO OU CULPA GRAVE) NA PRÁTICA DE
ATOS DE DESOBEDIÊNCIA, DESPREZO, INTERRUPÇÃO,
OBSTRUÇÃO E IMPEDIMENTO, ATUAIS OU IMINENTES,
NO CURSO DO PROCESSO JUDICIAL, QUE CONFIGUREM
DESPRESTÍGIO AO PODER JUDICIÁRIO E EMBARAÇO À
BOA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA - MULTA DO ART. 475-
J DO CPC/73, TODAVIA, BEM APLICADA - EXECUTADA QUE,
INTIMADA NA PESSOA DE SEU ADVOGADO PELA IMPRENSA
OFICIAL A EFETUAR O CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DO
JULGADO, PERMANECEU INERTE POR MAIS DE 15 DIAS
PRECEDENTES DO C. STJ. Recurso parcialmente provido”
(Agravo de Instrumento 2130895-59.2016.8.26.0000 - 25a Câmara
de Direito Privado Relator Edgard Rosa j. em 25.08.2016 g.n.)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução. Inércia inocorrente.
Comando judicial atendido. Não houve apenas indicação de bens,
o que é coisa diversa. Dolo processual não demonstrado. Ato
atentatório à dignidade da justiça não caracterizado. Incabível,
portanto, aplicação de multa. Precedentes do Colendo STJ.
Decisão reformada. Recurso provido” (Agravo de Instrumento
2051833-67.2016.8.26.0000 - 21a Câmara de Direito Privado
Relator Silveira Paulilo j. em 29.04.2016 g.n.)
Por fim, verifico que agravado se opôs ao julgamento virtual (fls.
243). Entrementes, a viabilidade de julgamento presencial em agravo de instrumento está
diretamente vinculado à produção de sustentação oral quando cabível, qual seja de decisão
de mérito ou de tutela antecipada, situações processuais em que não se enquadra matéria e
questão relativa a reforço de penhora, razões pelas quais, e também diante do quadro hoje
instalado por efeito da pandemia COVID-19, segue julgamento em sessão virtual
permanente.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, e
confirma-se a liminar concedida.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)